Tribunal: STF
Processo: HC 272110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Estevão Henrique Oliveira Barbosa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 135-137).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo, pois o paciente permanece preso há mais de sete meses em regime fechado, configurando desproporcionalidade e antecipação da execução da pena. 
Ressalta, ademais, que a segregação processual do paciente, mantida na sentença condenatória, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
Argumenta a compatibilização do regime semiaberto em prisão domiciliar ou semiaberto domiciliar, diante da inexistência de estabelecimento próprio para o regime na comarca e da superlotação local. 
Aponta que haveria incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, com direito de recorrer em liberdade,  nos termos da Resolução nº 474, de 09/09/2022 do CNJ. 
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou, a sua substituição por prisão domiciliar. 
O Juiz da Comarca de origem prestou informações (e-doc. 7).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO DESDE QUE ADEQUADA A FORMA DE CUSTÓDIA. OPERAÇÃO EFEITO DOMINÓ. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1 - O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a petição inicial com base na Súmula 691/STF. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o conhecimento de writ impetrado contra decisão denegatória de liminar em tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. 2 - A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, apontado como "gerente do tráfico" na região e integrante de atividade criminosa estruturada, conforme apurado na "Operação Efeito Dominó". 3 - Inexiste incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação do regime semiaberto, desde que o Juízo determine a compatibilização da vaga, providência esta já adotada pelo magistrado de piso. 4 - Conforme informações prestadas pelo Juízo de Execução, o paciente já foi transferido para o Presídio Alvorada, em Montes Claros/MG, em 30 de abril de 2026, visando adequar a custódia ao regime fixado na sentença. Eventuais pleitos de prisão domiciliar extraordinária por superlotação devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal competente. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem”. (e-doc. 9)
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”. (e-doc. 2, p. 136-137)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, colhe-se que as informações prestadas esclarecem que o paciente foi efetivamente transferido para o Presídio Alvorada de Montes Claros/MG no dia 30 de abril de 2026, visando à compatibilização da custódia com o regime semiaberto. O Juízo de Porteirinha/MG, por sua vez, declarou sua incompetência superveniente para a execução, remetendo os autos à Vara de Execuções Penais de Montes Claros/MG (e-doc. 7, p. 3)
Desse modo, observa-se que o Juízo sentenciante agiu prontamente para sanar qualquer irregularidade, determinando expressamente a compatibilização da vaga, pois, de acordo com as informações, o paciente já se encontra recolhido em unidade prisional adequada para o cumprimento do regime semiaberto em Montes Claros/MG.
Corroborando essa conclusão, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:

“(...)
Não se verifica qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a superação desse óbice processual. O tribunal de origem sequer analisou o mérito do habeas corpus lá impetrado, de modo que o conhecimento da ordem diretamente por este Supremo Tribunal Federal configura indevida supressão de instância e subversão das regras de competência. 
A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada. A sentença demonstrou que Estêvão Henrique não é um traficante ocasional, mas um agente com posição de comando na estrutura do tráfico local. Tais elementos concretos de periculosidade e habitualidade justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). 
Ademais, a alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o STJ, é pacífica no sentido de que a custódia cautelar pode coexistir com o regime semiaberto, desde que as condições da prisão sejam adequadas ao regime imposto na sentença. 
No caso em tela, o Juízo sentenciante agiu prontamente para sanar qualquer irregularidade, determinando expressamente a compatibilização da vaga. Conforme as informações prestadas, o paciente já se encontra recolhido em unidade prisional adequada para o cumprimento do regime semiaberto em Montes Claros/MG. 
Por fim, pleitos relativos à concessão de prisão domiciliar com base na Resolução 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ou Súmula Vinculante 56, devido à suposta superlotação na nova unidade prisional, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Montes Claros/MG, que detém agora a jurisdição sobre o paciente. A análise originária de tais pedidos por esta Suprema Corte também incorre em supressão de instância. 
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ante a incidência da Súmula 691/STF, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 9, p. 3-4, grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente